Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709608-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIR DE ASSUNCAO AGRAVADO: JOSE MARCOS DA SILVA, POULET D'OR RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Medidas Coercitivas – Inclusão do Devedor nos Cadastros de Inadimplentes – Ausência de Perigo de Dano Grave – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada indeferiu o pleito de inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes através do sistema SERASAJUD ao fundamento de tal providência se tratar de procedimento subsidiário somente cabível quando houver a impossibilidade do credor de realizá-lo. O agravante, então, requer a antecipação da tutela recursal para inclusão do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD. Com efeito, não vislumbro a presença do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pleiteada, porquanto a Ação de Execução foi iniciada em 2014, não havendo imprescindibilidade na concessão imediata do requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e mantenho a Decisão Agravada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em relação ao ausente, e por intermédio da Curadoria Especial, em relação ao citado por edital. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Brasília, terça-feira, 7 de abril de 2021, às 0h55min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator